Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-78.2022.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE.

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA SENTENÇA – apelante que demonstrou de forma razoável a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento ou da família – benefício concedido – sentença reformada quanto ao ponto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – conduta da apelante que não se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE.

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA SENTENÇA – apelante que demonstrou de forma razoável a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento ou da família – benefício concedido – sentença reformada quanto ao ponto.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – conduta da apelante que não se enquadra precisamente nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC – sentença reformada no tópico.

DEMANDA PREDATÓRIA – ação que ostenta tais características – perfil repetitivo – ajuizamento de outras ações com idêntico fundamento contra o mesmo réu (Processos no 1001065-93.2022.8.26.0696, 1001064-11.2022.8.26.0696, 1001063-26.2022.8.26.0696, 1001062-41.2022.8.26.0696, 1001061-56.2022.8.26.0696, 1001060-71.2022.8.26.0696) – Comunicado no 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste tribunal – uso abusivo do Poder Judiciário – determinação de expedição de ofício ao Numopede (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas, da E. Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo – extinção da ação de ofício, sem resolução do mérito, forte no art. 485, VI, segunda figura do CPC – prejudicado o conhecimento do recurso quanto ao principal.

Resultado: recurso provido quanto à parte conhecida – ação extinta de ofício, sem resolução do mérito, forte no art. 485, VI, segunda figura do CPC, com determinação.